Tribunal: TJDFT
Processo: 0735080-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR REFORMADO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada por policial militar reformado, visando à anulação da Portaria n. 23/2024, que determinou sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, com consequente cassação dos proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal na tramitação do Conselho de Disciplina; (ii) se ocorreu prescrição administrativa; e (iii) se é possível a cassação da aposentadoria de militar reformado por falta disciplinar cometida quando ainda em atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal foi afastada, pois o Conselho de Disciplina observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária a instauração de novo procedimento após o trânsito em julgado da condenação penal.
4. A prescrição administrativa não se configurou, uma vez que a executoriedade da exclusão foi suspensa até o julgamento da ação penal, e o ato administrativo foi praticado em prazo razoável após o trânsito em julgado.
5. A cassação da aposentadoria encontra respaldo legal no parágrafo único do art. 23 da Lei n. 10.486/2002, que prevê a cessação da situação de inatividade do militar que, quando em atividade, tenha praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina.
6. A jurisprudência do STF e do STJ admite a aplicação de sanção disciplinar a militares reformados por infrações cometidas em atividade, não havendo violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à teoria do fato consumado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cassação da aposentadoria de militar reformado é admissível quando a infração disciplinar foi cometida durante o período de atividade." "2. A suspensão da executoriedade do ato administrativo até o trânsito em julgado da condenação penal afasta a alegação de prescrição administrativa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, I a IV; CC/2002, art. 92, I, “b”; Lei n. 6.477/1977, arts. 1o e 17; Lei n. 7.289/1984, arts. 49, § 2o, e 112, II; Lei n. 9.873/1999, arts. 1o, §§ 1o e 2o; Lei n. 10.486/2002, art. 23, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 59.522/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/5/2019, DJe 28/5/2019. STJ, RMS n. 57.063/RR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/11/2018, DJe 6/3/2019. TJDFT, APC n. 0700853-73.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE 3/11/2023. TJDFT, APC n. 0706677-76.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJE 1/11/2024. TJDFT, APC n. 20170110121285, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 28/6/2018, DJE 3/7/2018.